Tribunal: STF
Processo: RE 1437595
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-16
Data de publicação: 2024-07-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo ementado nos seguintes termos:



    “Ação declaratória de inexigibilidade de débito fiscal c.c. repetição de indébito. Taxas de sinistros. Prolação de sentença de procedência. Manutenção de rigor. O serviço público de combate a incêndios é atribuição dos Estados, motivo pelo qual os Municípios carecem de competência para a instituição de eventual taxa que o tenha como fato gerador. Aliás, em termos de segurança pública a atuação dos Municípios é restrita à possibilidade de constituição das guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (art. 144, §8º da CF). A negativa de provimento ao recurso é imperiosa. Em seguimento, majora-se a verba honorária outrora fixada, nos termos do art.85, §11, do CPC. Nega-se provimento ao recurso e majora-se a verba honorária, nos termos do acórdão”. (eDOC 11, p. 2)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação à modulação dos efeitos de decisão proferida nos autos do RE-RG 643.247 (Tema 16), no âmbito da repercussão geral.



     Nas razões recursais, sustenta-se que o Tribunal de origem deixou de observar a aludida modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade da taxa de sinistro, firmada por ocasião do julgamento dos embargos de declaração no referido paradigma, em que esta Corte determinou sua aplicação a partir da data do julgamento do mérito (1º.8.2017), ressalvando as ações anteriormente ajuizadas.



    Alega-se que, por ter sido a ação ajuizada apenas em 2019 e os lançamentos serem anteriores a 1º.8.2017, deve ser aplicada a modulação, descabendo a declaração de anulação e repetição das taxas, que se referem aos exercícios de 2015 a 2017.



    É o relatório.



    Decido.



    A pretensão recursal merece prosperar.



    Preliminarmente, registro que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 643.247, Tema 16, tratou da cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio. Na oportunidade do julgamento de mérito, esta Corte assentou a tese de que o “A segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Eis a ementa desse julgado:



    “TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO – INADEQUAÇÃO CONSTITUCIONAL. Descabe introduzir no cenário tributário, como obrigação do contribuinte, taxa visando a prevenção e o combate a incêndios, sendo imprópria a atuação do Município em tal campo”. (RE 643.247, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe 19.12.2017)



    Posteriormente, após oposição de embargos de declaração, esta Corte modulou os efeitos da tese firmada, de forma que sua aplicação deve ocorrer a partir da data da publicação da ata do primeiro julgamento – 1º de agosto de 2017 –, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Transcrevo, a propósito, a ementa dessa decisão:



    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil”. (RE 643.247 ED, Rel. MARCO AURÉLIO, Tribunal Pleno, DJe 28.6.2019)



    Com relação a essa questão, o Tribunal de origem aplicou o referido precedente nos seguintes termos:



    ”Logo, é de se notar que o serviço público de combate a incêndios é atribuição dos Estados, motivo pelo qual os Municípios carecem de competência para a instituição de eventual taxa que o tenha como fato gerador. Aliás, em termos de segurança pública a atuação dos Municípios é restrita à possibilidade de constituição das guardas municipais destinadas à proteção de seus bens, serviços e instalações (art. 144, §8º da CF). 



    Importante mencionar que esta Câmara julgadora já afastava a cobrança da citada taxa muito antes do julgamento do STF na qual firmou-se o precedente mencionado pelo recorrente, motivo pelo qual descabe falar-se em qualquer modulação ou manutenção da cobrança”. (eDOC 11, p. 5)



    Com efeito, conforme acima consignado, o STF modulou prospectivamente os efeitos da tese do Tema 16, de forma que sua aplicação deve se dar a partir da data da publicação da ata do primeiro julgamento, ocorrida em 1º.8.2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. 



    Na hipótese, a parte alega que, por ter sido a ação ajuizada apenas em 2019 e os lançamentos serem anteriores a 1º.8.2017, deve ser aplicada a modulação, no sentido da declaração de inconstitucionalidade da Taxa de Sinistro para a data do julgamento do mérito, descabendo a declaração de anulação e repetição das taxas. 



    Nesses termos, verifico que o decidido no caso dos autos diverge do entendimento desta Corte, tendo em vista que a presente ação foi ajuizada em data posterior ao referido marco, a saber, 28 de janeiro de 2019, conforme se verifica da petição inicial (eDOC 1). 



    Ante o exposto, dou provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, §2º, do RISTF, para que a aplicação dos efeitos da orientação fixada no julgamento do Tema 16 ocorra apenas a partir 1º.8.2017, conforme a modulação dos efeitos determinada no julgamento dos embargos de declaração. Invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se. 



    Brasília, 16 de julho de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente